Tribunal: TJDFT
Processo: 0727487-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727487-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos fatos novos noticiados na petição Id. 58246513. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora